Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729519-43.2019.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF APELADO: JOSE JUNIOR ALVES MESQUITA DA SILVA, ITAMAR GONTIJO CAMILO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação de pedidos em sede recursal, arguida nas contrarrazões (Id. 16944614 e Id. 16944616). Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora